Tribunal: TJDFT
Processo: 0820406-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, V DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer litispendência com o processo no 079979289.2025.8.07.0016.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular.

3. A litispendência exige a identidade simultânea de partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, do CPC). No caso, embora as partes coincidam, os pedidos e as causas de pedir divergem. Na presente demanda, busca-se a inclusão do auxílio-moradia, bem como de outras rubricas na base de cálculo das verbas indenizatórias pagas na transferência do policial para a reserva remunerada. No processo no 079979289.2025.8.07.0016, por sua vez, busca-se o pagamento em dobro das férias relativas ao ano de 1999, com fundamento no art. 64 da Lei 10.486/2002, em razão de pagamento simples efetuado pela Administração.

4. O fato de ambas as demandas derivarem da mesma relação (transferência para a reserva) não torna idênticas as causas. Eventual relação entre as ações poderia, quando muito, sugerir conexão, jamais litispendência.

5. Ausente a tríplice identidade, não há litispendência a justificar a extinção do processo, configurando-se error in procedendo. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instauração do contraditório, instrução e julgamento do mérito.

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

7. Sem condenação honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.